Tribunal: CARF
Processo: 10380.908424/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908424/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.441 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
OU
CANCELAMENTO
DO
PER/DCOMP
APÓS
A
PROLAÇÃO
DO
DESPACHO DECISÓRIO. RETORNO DO PROCESSO À UNIDADE DE
ORIGEM. NECESSIDADE.
Considerando a inexistência ou excesso do débito informado em Per/Dcomp,
constatada mesmo após a prolação de despacho decisório, levando à conclusão
de que o contribuinte preencheu incorretamente a declaração em questão, o
processo deve retornar à unidade de origem para o efetivo exame e demais
verificações acerca do mérito da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário para revisão dos débitos confessados nos
Per/DComp ́s tratados no presente processo tendo em vista o provimento jurisdicional do
Mandado de Segurança n.o 0013919-83.2007.4.05.8100 com o consequente retorno dos autos à
DRF de Origem para esta providência devendo o rito processual ser retomado desde o início,
considerando, contudo, o direito creditório nestes autos já reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908424/2012-92
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-94.439 proferido pela 2a
Turma da DRJ/BHE, em 30 de julho de 2019, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 040062856, emitido eletronicamente em
05/11/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
18797.18357.160408.1.7.02-4469.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ do ano-calendario 2007. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 166.821,10. No
despacho, foi reconhecido R$ 50.092,43.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o
e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900,
de 30 de dezembro de 2008.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, com as razões de
discordância abaixo resumidas.
 A retenção no valor de R$ 261.189,62 informado Per/Dcomp corresponde aos
mesmos valores informados em DIPJ e na contabilidade, conforme anexos.
 Todas as retenções descritas na contabilidade, DIPJ e Per/Dcomp se referem a
clientes que pagaram à Serval valores líquidos das retenções de imposto de
renda.
 Tais valores foram deduzidos da fatura da Serval, a título de IRPJ devido,
conforme pode ser visto na contabilidade, por tanto, passíveis de compensação.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

Após apreciar a manifestação de inconformidade, a 2a Turma da DRJ/BHE julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer para reconhecer direito
creditório remanescente no valor de R$ 66.329,74, além do já admitido no despacho decisório, e
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o que se
segue:
Trata-se de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO e, consequentemente, de
COMPENSAÇÃO formulados pela Recorrente, empresa que tem como atividade
principal a atua no ramo da locação de mão-de-obra especializada em limpeza,
conservação, etc., visando proceder com a restituição/compensação de créditos
oriundos do saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ ou da Base de
Cálculo Negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
No caso dos Autos os referidos créditos foram utilizados para amortizar débitos
da Contribuição para o PIS e da COFINS apurados com base na receita bruta auferida
pela Recorrente.
Note-se que, nestas ocasiões, a Recorrente declarava que a sua receita bruta era
apurada mediante o simples somatório dos valores brutos das notas fiscais de prestação
de serviços realizados.
Ocorre que, após as compensações realizadas, a Recorrente obteve provimento
jurisdicional transitada em julgado nos Autos do Mandado de Segurança n.o 0013919-
83.2007.4.05.8100 e, consequentemente, no Agravo de Instrumento n.o 144-040-CE
(000459-64.2010.4.05.0000), onde foi reconhecido que a base de cálculo da
Contribuição para o PIS e da COFINS seria apurada com base na sua TAXA
ADMINISTRATIVA, o que fez com que os valores que foram retidos pelos tomadores
de seus serviços (pessoas jurídicas de direito público e privado) foram mais do que
suficientes para extinguir os créditos apurados.
Na verdade, a própria Receita Federal do Brasil – RFB já reconheceu que em
todas as competências que foram objeto de compensação, as retenções realizadas pelos
tomadores dos serviços da Recorrente foram superiores aos valores devidos, o que
resultou na consideração de que esta última é detentora de créditos passíveis de
restituição em todas as competências, o que faz com que seja necessário aplicar os
termos da decisão judicial transitada em julgado e do próprio DOSSIÊ emanado desta
repartição.
Logo, os valores reconhecidos como sendo passíveis de restituição e
compensação nestes Autos, deveriam ser utilizados exclusivamente para extinguir
outros débitos que não sejam da Contribuição para o PIS e da COFINS, posto que foram
reconhecidos como ilegítimos com base na decisão judicial transitada em julgado.
Por outro lado, em sendo verificado que os créditos oriundos do SALDO
NEGATIVO DO IRPJ ou da BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL são
superiores aos valores que foram objeto de compensação, a Recorrente entende que tais
valores deverão ser objeto de restituição.
Para uma melhor compreensão, mister se faz tecer alguns breves comentários
acerca da atividade exercida pela Recorrente.
A) BREVE RELATO SOBRE A ATIVIDADE DA RECORRENTE E DO
DIREITO AO DESCONTO DOS CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E
DA COFINS:
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que, dentre os seus inúmeros
objetivos sociais, exerce a atividade principal de locação de mão-de-obra especializada
em limpeza e, nestas condições, sempre foi obrigada a proceder com o recolhimento da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, atualmente, regidas pelas Leis n.os
10.637, de 30.12.2002 e 10.833, de 29.12.2003.
Noutras palavras, a Contribuição para o PIS e a COFINS são calculadas
mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,6% incidentes sobre a receita bruta
mensal e de forma não-cumulativa.
Diante desse cenário, a Recorrente sempre contabilizou como sendo sua receita
tributável, para fins de determinar a base de cálculo da Contribuição para o Programa
PIS e da COFINS, o somatório dos valores brutos das suas notas fiscais de prestação de
serviços emitidas, o que fez com que tais valores apurados como sendo devidos
tivessem sido objeto de compensação com os créditos oriundos do SALDO
NEGATIVO DO IRPJ ou da BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL.
Do valor apurado como sendo devido decorrente da aplicação das alíquotas da
Contribuição para o PIS (1,65%) e da COFINS (7,6%), a Recorrente descontava os
créditos básicos das referidas Contribuições, tal como previsto no art. 3o da Lei n.o
10.637/2002 e no art. 3o da Lei n.o 10.833/2003, que assim prescrevem:
LEI N.o 10.637/2002
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (...)”
LEI N.o 10.833/2003
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
(...)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.(...)”
Além disso, a Recorrente se submete às retenções realizadas por tomadores de
serviços constituídos sob a forma de pessoa jurídica de direito privado (Lei n.o
10.833/2003, arts. 30 e 31) e de direito público (Lei n.o 9.430/96, art. 64).
Por entender que estava sendo lesada pelo Fisco, no dia 28/agosto/2007, a
Recorrente impetrou Mandado de Segurança Preventivo contra o Delegado da Receita
Federal do Brasil – DRFB em Fortaleza – CE, tombado sob o n.o 2007.81.00.013919-3,
distribuído para a 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, visando obter
o reconhecimento do seu direito líquido e certo de contabilizar como sendo sua receita
bruta decorrente da atividade de locação de mão-de-obra especializada em limpeza,
apenas a sua Taxa Administrativa, bem como visando assegurar o seu direito de
proceder com as compensações dos valores que foram recolhidos indevidamente a partir
do 10o (décimo) ano anterior ao ajuizamento da ação (Doc. 01).
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

Como não poderia ser diferente, o Tribunal Regional Federal da 5a Região
reconheceu o direito que milita em favor da Recorrente, decisão esta que transitou em
julgado em 21/julho/2011, conforme certidão de inteiro teor do processo em anexo
(Doc. 02).
Prescreve a referida Certidão:
“Inconformada, a parte impetrante opôs embargos de declaração, os quais
foram acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para dar provimento à
apelação a fim de que o recolhimento do PIS e da COFINS seja calculado tão
somente sobre os valores pagos a título da referida taxa de
administração/comissão (taxa de agenciamento), sendo cabível a compensação
dos valores que foram indevidamente recolhidos, nos termos da Lei no 9.430/96,
com a incidência da correção monetária nos termos do manual de Cálculo da
Justiça Federal, obedecida a limitação do art. 170-A do CNT. A Fazenda
Nacional interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido, conforme decisão de
fl. 179/180, que transitou em julgado em 21 de julho de 2011.”
Depois do trânsito em julgado da referida decisão, a Recorrente voltou a
provocar a o Poder Judiciário visando obter o reconhecimento de ter todos os seus
processos administrativos revisados, com vistas a assegurar que a base de cálculo da
Contribuição para o PIS e da COFINS seriam a Taxa Administrativa, o que foi
devidamente acolhido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região.
Logo, as decisões judiciais em testilha estão albergadas pelo manto da COISA
JULGADA FORMAL e MATERIAL, nos termos do art. 6o do LICC, arts. 467 e 468
do Código de Processo Civil – CPC vigente à época e no art. 5o, inciso XXXVI da
Constituição Federal de 1988.
Disso resultou que a Receita Federal procedeu com todos os ajustes e apurou a
nova base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS e, consequentemente, os
valores devidos a tais títulos, conforme se comprova pela cópia do DOSSIÊ em anexo
(Doc. 03).
Com isso, os créditos apurados neste processo administrativo não poderiam ser
utilizados para extinguir débitos da Contribuição para o PIS e da COFINS, posto que os
valores retidos pelos clientes da Recorrente já eram superiores aos valores devidos, o
que faz com que seja necessário fazer novos ajustes para:
(a)- tornar sem efeito as compensações com débitos da Contribuição para o PIS e
da COFINS, por serem nulos;
(b)- direcionar os créditos apurados neste processo para quitar débitos de outros
tributos que foram objeto de compensação nestes Autos;
(c)- restituir os créditos que não foram utilizados nestes autos, devidamente
atualizados pela Taxa SELIC.
Sendo assim, só resta à Recorrente aguardar que este respeitável Conselho se
digne de acolher o pedido que se segue em todos os seus termos.
Por fim, a Recorrente requereu:
Em razão de tudo o que ficou exposto, a Recorrente pede e espera que este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF se digne de CONHECER e DAR
PROVIMENTO ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO e, consequentemente, se digne
de reformar o ACÓRDÃO proferido pela DRJ, para que:
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

(a)- torne sem efeito as compensações com débitos da Contribuição para o PIS e da
COFINS, por serem nulos, em virtude das decisões judiciais transitadas em julgado e do
DOSSIÊ da própria RFB;
(b)- direcionar os créditos apurados neste processo para quitar débitos de outros tributos
que foram objeto de compensação nestes Autos e/ou restituir os créditos que não foram
utilizados nestes autos, devidamente atualizados pela Taxa SELIC.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ (Cód de Receita,
1708) no valor de R$ 50.488,93 do ano-calendário de 2007 (considerando os valores pleiteados
em PerDcomp ́s e aqueles já reconhecidos parcialmente da DRF e DRJ) que, conforme princípio
de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nos termos já relatados, o presente processo versa sobre compensação de débitos
da Contribuição para o PIS e da COFINS, apurados com base na receita bruta auferida pela
Recorrente, com a utilização de direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2007, composto por valores de retenção na fonte (IRRF, código 17081 - retenções
realizadas pelos tomadores dos serviços da Recorrente).
No acórdão de piso, a autoridade julgadora de primeira instância assim decidiu:
(...)
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO - IRRF

1 O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de
tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e
o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

Só pode ser deduzida do IRPJ devido no ano-calendário de 2007 a retenção
comprovadamente sofrida no mesmo período de apuração. Considera-se ocorrida a
retenção: a) no caso de retenção por órgão público, no momento do pagamento da
receita (art. 64 da Lei no 9.430, de 1996), b) no caso de receitas de código 1708, no
momento do pagamento ou crédito, o que primeiro ocorrer (art. 649 do RIR, de 1999).
O total do IRPJ retido na fonte computado pelo interessado na composição do
saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em consulta às DIRF que
trazem o interessado como beneficiário, não se verificam retenções que satisfaçam as
deduções pretendidas.
Atos de lavra de quem sofreu a retenção, sem respaldo de outros elementos de
convicção, não fazem prova suficiente. De acordo com o art. 923 do RIR, de 1999, a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
O documento prescrito em lei não foi trazido com a manifestação de
inconformidade. A defesa tenta suprir a falta do documento prescrito em lei,
apresentando cópia do razão analítico. A retenção é ato da fonte pagadora e não do
beneficiário do pagamento. O crédito, para fins de definição do fato gerador da
retenção, é o ocorrido na contabilidade da fonte pagadora. O razão, desacompanhado da
comprovação por documentos hábeis, não é suficientes para provar o valor da efetiva
retenção ocorrida no período.
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Tendo em vista os entendimentos expostos, os dados já admitidos no despacho
decisório e os dados extraídos das DIRF, admite-se aqui a dedução de IRPJ retido no
valor de R$ 210.790,69.
(...)
Conseqüentemente, apura-se saldo negativo no valor de R$ 203.691,14. O
despacho decisório já admitiu saldo negativo disponível no valor de R$ 50.092,43.
Resta a reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 66.329,74.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, no valor de R$
66.329,74;
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.
Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário em que nada questionou
acerca do direito creditório não reconhecido no valor de R$ 50.488,93 na decisão transcrita. Em
suma, a Recorrente alega que:
a) No caso dos Autos os referidos créditos foram utilizados para compensar débitos da
Contribuição para o PIS e da COFINS apurados com base na receita bruta auferida pela
Recorrente, que era apurada mediante o simples somatório dos valores brutos das notas fiscais de
prestação de serviços realizados;
b) Ocorre que, após as compensações realizadas, a Recorrente obteve provimento jurisdicional
transitada em julgado nos Autos do Mandado de Segurança n.o 0013919-83.2007.4.05.8100 e,
consequentemente, no Agravo de Instrumento n.o 144-040-CE (000459-64.2010.4.05.0000),
onde foi reconhecido que a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS seria
apurada com base na sua taxa administrativa, o que fez com que os valores que foram retidos
pelos tomadores de seus serviços (pessoas jurídicas de direito público e privado) fossem mais do
que suficientes para extinguir os débitos apurados;
c) Na verdade, a própria Receita Federal do Brasil - RFB já reconheceu que em todas as
competências que foram objeto de compensação, as retenções realizadas pelos tomadores dos
serviços da Recorrente foram superiores aos valores devidos, o que resultou na consideração de
que esta última é detentora de créditos passíveis de restituição em todas as competências, o que
faz com que seja necessário aplicar os termos da decisão judicial transitada em julgado e do
próprio dossiê emanado desta repartição;
d) Logo, os valores reconhecidos como sendo passíveis de restituição e compensação nestes
Autos, deveriam ser utilizados exclusivamente para extinguir outros débitos que não sejam da
Contribuição para o PIS e da COFINS, posto que foram reconhecidos como ilegítimos com base
na decisão judicial transitada em julgado;
e) Por outro lado, em sendo verificado que os créditos oriundos do Saldo Negativo do IRPJ ou da
Base de Cálculo Negativa da CSLL são superiores aos valores que foram objeto de
compensação, a Recorrente entende que tais valores deverão ser objeto de restituição.
Portanto, a Recorrente pede que os débitos, informados em Per/Dcomp, sejam
revistos em face do Mandado de Segurança no 0013919-83.2007.4.05.8100 – CE,impetrando
pela Recorrente visando à obtenção do reconhecimento do seu direito líquido e certo de
contabilizar como sendo sua receita bruta decorrente da atividade de locação de mão-de-obra
especializada em limpeza, apenas a sua Taxa Administrativa, bem como visando a assegurar o
seu direito de proceder com as compensações dos valores que foram recolhidos indevidamente a
partir do 10o (décimo) ano anterior ao ajuizamento da ação.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região reconheceu tal o direito e esta decisão
transitou em julgado em 21/julho/2011, conforme certidão de inteiro teor constante dos autos (e-
fls. 208) e a seguir copiada:
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

Releva ressaltar que consta nos autos cópia da Informação Fiscal proferida no
processo no 10080.001198/1216-05 referente ao PIS e à COFINS dos PA 09/1997 a 07/2013,
(Dossiê e-fls. 209 e seguintes, em face do provimento jurisdicional do referido Mandado de
Segurança. Logo, no presente processo os débitos de PIS e de Cofins que foram indicados nas
Declarações de Compensações referem-se a este período.
Destarte, a Recorrente alegou, em síntese, que a compensação foi realizada de
maneira equivocada, considerando a referida decisão transitada em julgado.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

Primeiramente, faço uma ressalva no que concerne à matéria objeto do recurso.
Isto porque, não se discute mais o crédito, e sim a extinção dos débitos por compensação.
Alguns Conselheiros entendem que nos pedidos de compensação, o exame do Colegiado deveria
recair apenas sobre o direito creditório e não se deveria analisar os débitos. Há outros que
defendem a ideia de que no pedido de compensação, o exame dos débitos é indissociável da
análise do crédito.
Revendo minha posição, porém, considerando que a análise deve ser dar
casuisticamente, entendo que a atividade de homologação de uma declaração de compensação
exige a análise tanto do crédito (pagamento indevido ou a maior), quanto do débito (obrigação
tributária), nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Afinal, penso que Per/Dcomp possui 3 (três) regras individuais e concretas: 1)
regra de indébito tributário (crédito do contribuinte); 2) regra crédito tributário (débito do
contribuinte); 3) regra de extinção do crédito tributário (art. 156, CTN).
Assim, a atividade de homologação de uma declaração de compensação exige a
análise tanto do crédito (pagamento indevido ou a maior), quanto do débito (obrigação
tributária), nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
Logo, me curvo ao posicionamento unânime recentemente emanado da 1a. Turma
da Câmara Superior deste Conselho estabelecendo expressamente a possibilidade e necessidade
de manifestação deste Colegiado, em sede de contencioso administrativo fiscal, acerca de débito
em cobrança confessado em DComp, quando se puder concluir tratar de inexistência ou excesso
do débito compensado.
Neste sentido, cita-se a ementa do Acórdão CSRF-1a Turma no. 9101-004.888, de
03 de junho de 2020:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO DÉBITO
DECLARADO.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o
sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo
o rito do Decreto 70.235/1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado são competentes para apreciar todos os argumentos
do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer eles se refiram à
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP,
quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado. (Grifou-se)
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

Adota-se assim, o seguinte excerto da declaração de voto de lavra da Conselheira
Edeli Pereira Bessa, no âmbito do Acórdão CSRF no. 9101-004.642, representativo da tese
atualmente unânime na CSRF citada, como razão de decidir quanto ao tema2:
“(...)
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da instauração do presente litígio:
Art. 74. (...)
(...)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de
2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à
DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a
compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da
DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de
dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito
passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível de compensação,
como também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito
creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito
compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua
eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se
prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua
atualização e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à
compensação se indicado débito vedado pela legislação. Contudo, fato é que o ato de
não-homologação não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito
informado para liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a
exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo
dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem
demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).

2 Aplicáveis, mutatis mutandis, as citações do excerto aos normativos regulamentadores específicos á presente
análise (arts. 76 a 82 da IN SRF no. 900, de 2008), sem prejuízo da tese.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de
1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833,
de 2003, art. 17).
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações presentes desde a
Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, para cancelamento de DCOMP pelo sujeito
passivo. De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época
da edição do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido
Programa. Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração
de Compensação à SRF. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o
sujeito passivo que desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito
deverá apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original. Desistência de Pedido de Restituição, de
Pedido de Ressarcimento e de Compensação Art. 62. A desistência do Pedido de
Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da compensação poderá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de
Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de
utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à
SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. (negrejei)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se
refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento
algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o
despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível
enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não
destinada à inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento
somente pode ser deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da
compensação. Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-
homologação ou não-declaração da DCOMP, as alterações da compensação declarada
deverão ser veiculadas por meio dos recursos administrativos previstos contra aqueles
atos administrativos e avaliadas pelas autoridades competentes para seu julgamento. No
mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações atualmente
vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 2017:
(...)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou
fraude na apresentação de DCOMP , os parâmetros de espontaneidade presentes no
Decreto no 70.235/726 e no CTN foram incorporados ao ato normativo para excluir a
possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o
procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da
responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de
o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
restituição, ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação
declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se inexistente,
será cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento da
DCOMP antes de ser intimado para apresentação de documentos comprobatórios
da compensação. A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista
para a inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo
permanece sendo obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato
gerador e da sua regular constituição, para ser exigível . E esta exigibilidade pode e
deve ser avaliada no contencioso administrativo especializado quando há recurso
administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o
recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão
quanto à existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de
não-homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que deveriam
ser analisados eventuais argumentos do sujeito passivo acerca da existência do
direito creditório, como também resultaria na situação de, caso revertida a não-
homologação, surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por
compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração
de um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos
princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de
débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o
prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da data de
apresentação ou retificação da DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos
depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto9 , e não podem
ser invocadas para excluir pleitos que podem ser legítimos, negando-se qualquer
possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente
este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar
todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado
em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado
(grifei) (...)”
Neste cenário, concluo que a competência do CARF abarca, no processo
envolvendo compensação tributária, a apreciação direito creditório, mas alguns aspectos do
procedimento de compensação não podem ser deixados de lado, entre eles aos débitos objeto de
compensação, quando sofrerem alteração em razão da existência decisão judicial ainda que
prolatada posteriormente ao despacho decisório.
Afinal, conforme já dito, “o ato de homologação de uma declaração de
compensação abrange a análise do débito confessado pelo contribuinte, inclusive de fatos
supervenientes que modifiquem a sua existência (Acórdão CSRF no 9101-003.494 1a Turma.
Portanto, no caso em tela, apesar de a insurgência não recair sobre o crédito,
entendo ser possível o conhecimento do recurso, para acolher, em parte, os argumentos da
Recorrente no sentido de reconhecer o equívoco realizado no procedimento de compensação,
levando em conta a decisão proferida (e transitada em julgado) no Mandado de Segurança n.o
0013919-83.2007.4.05.8100 – CE.
Destarte, aos débitos indicados nos Per/DComp presentes autos devem ser
adotados os critérios de cálculo decorrentes do provimento jurisdicional do Mandado de
Segurança n.o 0013919-83.2007.4.05.8100, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da
jurisdição previsto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908424/2012-92

Ante o exposto, voto por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário para
revisão dos débitos confessados nos Per/DComp ́s tratados no presente processo tendo em vista o
provimento jurisdicional do Mandado de Segurança n.o 0013919-83.2007.4.05.8100 com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para esta providência devendo o rito processual
ser retomado desde o início, considerando, contudo, o direito creditório nestes autos já
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital